Tribunal: TJES
Processo: 5026065-43.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026065-43.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: GENITA RODRIGUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5026065-43.2022.8.08.0012

Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

Recorrida: GENITA RODRIGUES DE OLIVEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SOBRE PRODUTO. O CONSUMIDOR ACEITOU, APÓS MUITA INSISTÊNCIA DO PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO RÉ, A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMUM. A INSTITUIÇÃO VENDEU PRODUTO DIVERSO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS DE FORMA INDESEJADA. DEPÓSITO DE QUANTIA NÃO SOLICITADA, NO VALOR DE R$ 14.662,86 NA CONTA DA AUTORA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE EM DEVOLUÇÃO DA QUANTIA. DIFICULDADES ADMINISTRATIVAS PARA RECEBIMENTO DOS BOLETOS. COBRANÇA DE JUROS NO MONTANTE DE R$ 1.329,66. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE ÚNICA PARCELA NO VALOR DE R$ 384,90. RESTITUIÇÃO DO DESCONTO REALIZADO.
SENTENÇA OBJURGADA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA AUTORA, CONDENANDO O BANCO RÉU A RESTITUIR-LHE A QUANTIA DE R$
1.329,66 E INDENIZÁ-LA NO VALOR DE R$ 2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO REQUERIDO, NO QUAL REITERA AS PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR, SUSCITADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. N
O MÉRITO,
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE O CONTRATO FOI REALIZADO NA MODALIDADE DIGITAL, CONTENDO INFORMAÇÕES CLARAS E TRANSPARENTES, TENDO A AUTORA CONHECIMENTO QUE O CONTRATO REFERIA-SE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESTACA QUE APÓS A AUTORA SINALIZAR ARREPENDIMENTO DA AVENÇA, PROCEDEU O CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO DO VALOR, NÃO HAVENDO MOTIVOS PARA INGRESSO DA PRESENTE DEMANDA. POSTULA A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
NAS
CONTRARRAZÕES
, A AUTORA SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

EM RELAÇÃO ÀS PRELIMINARES, REJEITO-AS PELAS RAZÕES IDÊNTICAS ÀS CONSTANTES NA SENTENÇA. ISSO PORQUE, O CANCELAMENTO DO CONTRATO, ASSIM COMO A RESTITUIÇÃO DA PARCELA DESCONTADA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (JÁ DEVOLVIDA) SEQUER SÃO OBJETO DE PEDIDO DA PRESENTE DEMANDA. QUANTO AO MÉRITO,
A QUESTÃO CENTRAL DOS AUTOS CINGE-SE AOS JUROS COBRADOS NO ATO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DEPOSITADA EM NOME DA AUTORA, SEM PRÉVIA SOLICITAÇÃO. O CONTRATO FOI CANCELADO PELO BANCO QUE PROCEDEU A DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO, PORÉM A AUTORA DEVOLVEU VALOR SUPERIOR AO QUE LHE FOI DISPONIBILIZADO. O BANCO RÉU QUESTIONA A AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUPOSTA DEMORA EM ENVIAR OS BOLETOS, ALEGA QUE NÃO CONSTA NOS AUTOS DATAS E COMPROVANTES DAS SOLICITAÇÕES DA AUTORA. ENTRETANTO, TAIS DOCUMENTOS PODERIAM, FACILMENTE, TER SIDO APRESENTADOS PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO, QUE TENTA SE ESQUIVAR EM CUMPRIR SEU ÔNUS NA RELAÇÃO PROCESSUAL. ALÉM DISSO, A ALEGAÇÃO DA AUTORA NO SENTIDO DE QUE PERDUROU MESES NA TENTATIVA DE DEVOLVER O VALOR COMPROVA-SE PELOS DOCUMENTOS CONSTANTES NA PRÓPRIA CONTESTAÇÃO DO RÉU. ISSO PORQUE, DA DATA DA TRANSFERÊNCIA, OCORRIDA EM
24/11/2021
ATÉ A DATA DA DESAVERBAÇÃO DO CONTRATO OCORRIDA EM
12/05/2022
, ASSIM COMO A RESTITUIÇÃO DA PARCELA DESCONTADA DO BENEFÍCIO DA AUTORA OCORRIDA EM
26/06/2022
, PASSARAM-SE
SEIS MESES
. A DEMORA NA SOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO NÃO PODE RESULTAR EM PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR, QUE INCLUSIVE, JÁ HAVIA MANIFESTADO O DESINTERESSE NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA ACERTADA AO DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA REFERENTE AOS JUROS E CORREÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR DA CONDENAÇÃO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)